Tribunal: STF
Processo: ADI 5351
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, consta expressamente ser formalmente inconstitucional a Lei n. 10.001, ao dispor sobre atribuições ministeriais no caput e no parágrafo único do art. 2º e no art. 4º, pois usurpada iniciativa reservada pela Constituição da República ao Presidente da República para tratar sobre normas gerais para a organização do Ministério Público (al. d do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República) e versada matéria reservada a lei complementar de iniciativa do chefe do Ministério Público estadual (§ 5º do art. 128 da Constituição da República).



    2. A maioria dos Ministros deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade material da norma posta no caput e no parágrafo único do art. 2º e no art. 4º da Lei n. 10.001/2000, por ofensa à autonomia e à independência do Ministério Público, asseguradas pelo § 2º do art. 127 e pelo § 5º do art. 128 da Constituição da República.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.